Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724182-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifico que a discussão trata da inclusão dos encargos das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica. A matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no EREsp 1.163.020/RS de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamim. A Primeira Seção do STJ proferiu decisão determinando o sobrestamento de todas as causas que tratem do assunto. Transcrevo parte da decisão, naquilo que interessa à discussão: A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313 do Código de Processo Civil, até o julgamento dos embargos de divergência em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 14:18:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador